Tribunal: TJDFT
Processo: 0719750-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. PARCELAS VINCENDAS. TERMO FINAL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
I. Em se tratando de relação de trato continuado, as prestações vincendas inadimplidas, oriundas de uma mesma relação jurídica obrigacional, estão intrinsicamente relacionadas ao pedido principal, ainda que dele não conste pedido expresso neste sentido, e, desde que inexistam modificações fáticas ou de direito aptas a justificar a alteração do status quo ante.
II. Assim, a condenação ao pagamento das prestações vincendas se estende até a data do efetivo cumprimento da obrigação, coadunando-se, tal entendimento, com o princípio da efetividade e da economia processual.
III. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.